Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar quitado o contrato de mútuo celebrado entre as partes, bem como para condenar o requerido a restituir ao requerente a quantia de R$ 8.939,08 (oito mil novecentos e trinta e nove reais e oito centavos).
2. O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a imprescindibilidade de produção de prova pericial. No mérito, argumenta, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes é válido e as respectivas cláusulas foram descritas de forma clara. Afirma não ter praticado qualquer conduta irregular e que o autor é alfabetizado e instruído. Sustenta, ainda, que cumpriu os requisitos exigidos pelo CDC e que o autor realizou vários saques usando o respectivo cartão de crédito. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. Preliminar de Incompetência dos Juizados. A prova pericial será imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando os outros meios de prova não se mostrarem suficientes para dirimir a controvérsia. Não é essa a hipótese dos autos, pois, tendo sido pleiteada, na inicial, a nulidade do contrato, não há que se falar em apuração de quitação, que pressupõe contrato válido. Outrossim, a prova documental carreada elucida suficientemente as questões controvertidas. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Cabe destacar que, nos termos do art. 6o, III do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
7. No caso em análise, é possível observar que o contrato de cartão de crédito consignado ajustado entre as partes não se coaduna com a norma legal autorizadora para os contratos dessa modalidade. Devido a prática das instituições financeiras e de acordo com o modo como o contrato do presente caso (ID 22689258, pag. 9 e seguintes) vem sendo executado, o percentual de 5% da reserva de margem consignável nunca ou raramente fará o abatimento da dívida. Em se tratando de cartão de crédito, e caso tenha havido utilização de valor disponibilizado ao consumidor, o desconto de 5% fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor são altíssimas, fazendo com que aquele desconto jamais atenda ao comando legal no sentido de amortizar a dívida. Ademais, no caso concreto, outros importantes requisitos de validade do contrato de empréstimo, tais como periodização das parcelas, encargos contratuais e legais entre outros não estão presentes. Portanto, o contrato celebrado entre as partes é nulo. Cabe frisar, ainda, que, nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo.
8. Desse modo, considerando que o referido contrato é nulo, a solução que se impõe é o retorno das partes ao estado anterior ao ajuste, ou seja, abater do montante pago pelo autor o valor do empréstimo recebido e condenar o recorrente a restituir a diferença. No presente caso, é incontroverso que ao autor foi concedido um crédito no valor de R$ 11.989,00 (onze mil novecentos e oitenta e nove reais). Contudo, conforme comprovam os descontos realizados nos contracheques do autor (ID 22689224 e seguintes) e segundo a tabela demonstrativa apresentada nos autos pelo mesmo (ID 22689232), já foi paga a quantia de R$ 20.928,08 (vinte mil novecentos e vinte e oito reais e oito centavos). Portanto, para que seja restaurado o estado anterior à contratação, o requerido deve restituir ao requerente a quantia de R$ 8.939,08 (oito mil novecentos e trinta e nove reais e oito centavos).
9. Recurso da parte ré conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.